Tribunal: TJDFT
Processo: 0711913-84.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711913-84.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEUSINO LUSTOSA FONSECA APELADO: JULIANA RODRIGUES SILVA, FABIO RODRIGUES SILVA, FABIANO RODRIGUES SILVA D E S P A C H O Intime-se o apelante para anexar a documentação comprobatória da quitação do financiamento, mencionada na petição e requerimento de IDs nos 51954278 e 51954282, bem como a certidão de matrícula imobiliária atualizada, caso já averbada a quitação, no prazo de quinze (15) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator